Tribunal: TJES
Processo: 5032186-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032186-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032186-51.2022.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBTE/ EMBDO:
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTE. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. PRESCINDIBILIDADE. INTEGRAÇÃO. HABILITAÇÃO DA IMPETRANTE COMO VENCEDORA DO CERTAME. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

1
.
PETIÇÃO DAS EMPRESAS TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA. E CASTRO & ROCHA LTDA.

1.1 – O mandado de segurança ostenta natureza célere e sumaríssima, não tolerando instrução probatória, razão pela qual, após a apresentação das informações pela autoridade coatora e a manifestação de eventuais litisconsortes passivos, é de rigor a prolação da sentença concedendo ou denegando a ordem.

1.2 – Considerando a denegação da ordem na origem, a apresentação de contrarrazões pelas litisconsortes passivas e a regular intimação para sessão de julgamento do recurso de apelação, não se cogita de cerceamento de defesa ou nulidade.

1.2 – Anexação de contrarrazões ao recurso nos autos eletrônicos do “Pedido de Eleito Suspensivo a Apelação” como estratagema para suscitação de nulidade, o que impõe a condenação das peticionantes ao pagamento e multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art.80, inciso, IV, c/c art.81 do Código de Processo Civil.

2.
RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

2.1 -
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
vedado a sua utilização
para
reanalise de documentos e
rediscussão dos fundamentos
que motivaram
o colegiado a
reconhecer
a capacidade técnica da impetrante para
o procedimento licitatório e posterior
celebração do contrato administrativo.

2.
2 –
o art. 22, §1º da LINDB
sequer foi invocado pela autoridade coatora quando da prestação de informações ou das contrarrazões do recurso de apelação, motivo pelo qual,
n
otadamente pela ausência também de demonstração de
elementos concretos
nos embargos de declaração, não há omissão a ser suprida.

2.
3 – A
jurisprudência
do STJ e do TJES
é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que
autoriza o
manejo dos aclaratórios.

3.
RECURSO DE
I
LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME
.

3.
1 - Omissão configurada no acórdão recorrido quanto ao pedido da Impetrante de ser declarada vencedora da licitação
modalidade Pregão Eletrônico, regido pelo Edital nº. 110/2022 do Município de Vitória, destinado ao
“registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa para manutenção da iluminação pública”.

3.2. Considerando que
o único obstáculo para a habilitação da Impetrante era a sua qualificação técnica, já reconhecida por este
órgão fracionário
no julgamento da apelação
,
apresentando ela o melhor preço, inclusive quando comparado ao Contrato

Emergencial 223/2003,
é de ser declarada habilitada e vencedora do certame.

4. Recurso do Município Desprovido. Recurso da Impetrante provido,
com efeitos infringentes, devendo a autoridade coatora
declará-la habilitada e vencedora no PE nº. 110/2022, prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

5. Condenação das litisconsortes passivas
ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento apenas ao interposto pela Impetrante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032186-51.2022.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBTE/ EMBDO:

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PETIÇÃO DAS EMPRESAS TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA. E CASTRO & ROCHA LTDA.

Sustentam as empresas Tavares e Sales Engenharia Ltda. e Castro & Rocha Ltda, através da petição de Id. 5777714, que a partir do oferecimento da contestação, em nenhum momento foram realizadas as suas intimações, na qualidade de litisconsortes passivas, motivo pelo qual pleiteiam a nulidade de todos os atos subsequentes a prolação da sentença.

Contudo, sem razão.

Isso porque, conforme se verifica do Id nº 6333955, as referidas empresas apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela impetrante (art.239, §1º, do CPC), assim como, do que se extrai do documento juntado à p.06 do Id nº 6333956, foram devidamente intimadas para sessão de julgamento da apelação.

Não bastasse, trata-se de mandado de segurança, cujo rito é célere e especial, e após prestadas as informações pela autoridade coatora, apresentada a contestação pelas peticionantes e franqueado o oferecimento de réplica pela impetrante, de rigor, em seguida a oitiva do Ministério Público, era a prolação de sentença, procedimento que foi devidamente observado pelo julgador primevo, razão pela qual não haveria nenhum motivo para que as litisconsortes fossem intimadas para prática de qualquer ato processual até o esgotamento da prestação jurisdicional na primeira instância.

E
ntendo,
com efeito,
que as peticionantes suscitam a nulidade aproveitando-se do fato que as suas contrarrazões
foram
por elas
juntadas no
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação de nº 5001041-15.2023.8.08.0000, providência equivocada que vai de encontro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"constitui ônus da parte diligenciar para a correta digitalização dos autos" (AgInt no AREsp 1.549.895/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).”

Assim, não há nulidade a ser sanada, devendo ainda o estratagema utilizado pelas empresas ser sancionado, nos termos do art.80, inciso IV, c/c art.81do Código de Processo Civil, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, vez que clara a tentativa de resistir injustificadamente ao andamento do processo.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Alega o Município de Vitória (
Id nº 5764900
)
,
em
apertada
síntese, existir contradição no Acórdão embargado.

Isso porque, invocar como elemento de prova o atestado de capacidade técnica, o qual afirma tratar-se de documento suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos pela empresa Impetrante e, posteriormente, vale-se de documentação diversa, que não possui correlação com a primeira.

S
em razão o
Município, uma vez que
para concessão da ordem não foram considerados isoladamente apenas um ou outro documento, mas sim
os serviços descritos no Edital,
o Atestado Técnico emitido pela
Prefeitura Municipal de Araraquara (Id
4465692
), pelo CREA (Id
4465694
)
e o
Laudo Pericial apresentado
pela Impetrante
(Id 1
4465695
).

A
demais,
reforço mais uma vez, que
o
s atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa vencedora foram acolhidos por serem considerados
“
de complexidade similar”
, da mesma forma daquele apresentado pela Impetrante, o que demonstra tratamento não isonômico, em violação aos Art. 5º, caput e Art. 37, XXI da CF/88 e Art. 3º da Lei nº. 8.666/93.

Assim,
o fundamento
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
o

Município

com
a valoração
documental
efetuada p
or este colegiado
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Destarte, não há contradição a ser sanada.

A seguir, sustenta a violação dos seguintes normas legais: arts. 1º e 5º, § 6º, DA LEI Nº 12.016/09; arts. 2º e 5º, inciso LXIX, DA CF/88; art.375 do Código de Processo Civil; e art.30, inc.II, da Lei 8.666/1993.

Aduz ainda, que o acórdão viola os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (ART. 5º, incs. LIV E LV, da CF/88), uma vez que adota a prova técnica da Impetrante, em mandado de segurança, sem admitir a contraprova pelo Município.

Entretanto, mais uma vez, repiso que para concessão da ordem não foram considerados isoladamente apenas um ou outro documento, mas sim
os serviços descritos no Edital,
dentre eles o documento
emitido pela
Prefeitura Municipal de Araraquara -
SP
(Id
4465692
)
a atestar a capacidade técnica da Impetrante para celebração do contrato administrativo, declaração esta que
foi devidamente valorada e de conhecimento do Município já na fase administrativa, não se cogitando, assim, de violação ao contraditório.

Assim, sendo o objeto do writ o questionamento acerca da qualificação técnica do Impetrante no procedimento licitatório, entendo que ele foi devidamente analisado no julgamento da apelação cível.

Por fim, assevera que
o pronunciamento judicial combatido é também omisso, uma vez que não se debruçara sobre as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação das autoridades coatoras, ofendendo a disposição do art. 22, §1º da LINDB.

Contudo, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu r.Parecer, o fundamento sequer foi invocado nas informações prestadas pela autoridade coatora ou mesmo nas contrarrazões ao recurso de apelação e, ademais, não foram demonstradas nas razões deste recurso
os elementos concretos a ensejar a aplicação de qualquer um dos núcleos previstos no citado dispositivo.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

O
utrossim, “
Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
.

Por fim, a jurisprudência
do STJ e do TJES
é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que
autoriza o
manejo dos aclaratórios.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E DAS NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS COMO FORMA DE PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. [...].
Ademais, os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. Precedentes
. [...].(AgInt no REsp n. 1.363.909/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DO CHAMADO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. A jurisprudência, inclusive a do e. TJES, proclama a desnecessidade do chamado “prequestionamento numérico”. Precedente do e. TJES
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração
na Apelação Cível nº 5001869-35.2021.8.085.0047
, Relator
:

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/11/2023
).

Pelo exposto, não prospera a irresignação do Município.

R
ECURSO
DE
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME
.

Aduz a Impetrante
existência de omissões no acórdão quanto ao seu pedido para que seja declarada
como vencedora do certame, nos termos da proposta retificada em anexo à petição inicial. Ademais,
requer a
fixação de prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento pelo Município da ordem judicial em debate, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender pela expressividade do bem jurídico tutelado e a
sua
resistência injustificada
em atender ao comando judicial
.

N
esse ponto, entendo que houve omissão e, para saná-la, adoto como fundamentação as percucientes razões consignadas pelo i
lustre Procuradoria-Geral de Justiça, Dr.Eliezer Siqueira de Souza.

Com bem definido no Parecer, na exordial do writ é clara a existência de
dois
(02)
pedidos, o principal – anulação da decisão e a consequente habilitação e declaração de vencedora da empresa no procedimento licitatório – e o subsidiário – oportunizá-la a retificar a proposta em relação ao vício formal apontado,
sendo este o único
analisado
por este órgão fracionário
sem que houvesse fundamentação quanto a não enfrentamento daquele, fato que, inexoravelmente, conduz a pecha de omissão.

Considerando que o único obstáculo para a habilitação da Impetrante era a sua qualificação técnica, já reconhecida por este Tribunal
no julgamento da apelação
,
apresentando ela o melhor preço, inclusive quando comparado ao Contrato

Emergencial 223/2003
,
entendo que atendida
t
odas as exigências estabelecidas no
Pregão Eletrônico, regido pelo Edital nº. 110/2022 do Município de Vitória, destinado ao
“registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa para manutenção da iluminação pública”,
razão pela qual, na forma do art.43, §8, do Decreto 10.024/2019, de rigor declarar-se a Impetrante

vencedora do certame
.

Por todo o exposto, conheço dos recurs
os e dou provimento apenas ao interposto pela Impetrante (
I
LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME
),
para, saneando a omissão apontada,
declará-la
habilitada
e vencedora
no PE nº. 110/2022,
devendo a autoridade coatora fazê-los no prazo de 05 (cinco) dias, sob pe
n
a de multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Considerando que tipificada a conduta prevista no art.80, inciso IV, do Código de Processo Civil, condeno as empresas
TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA. E CASTRO & ROCHA LTDA.
ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.